Tribunal: STF
Processo: RE 1480124
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL: MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 18.10.2022, negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5007790-31.2022.8.19.0500, “mantendo a decisão que reconheceu a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória”, nestes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. A hipótese é de reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela pena em concreto. O réu foi condenado a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, sendo certo que a sentença transitou em julgado para a acusação em 19/03/2018, pois intimada, não interpôs recurso. No caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do CP). Nos termos do art. 112, I do CP, o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação. Verificado o decurso do prazo prescricional em março/2022, sem que tenha sido iniciada a execução. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, LIV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o Juízo do Núcleo do I e V Juizados de Violência Doméstica da Capital então declarou a extinção da punibilidade do condenado, com apoio nos artigos 109, inciso VI, 110 e 112, inciso I, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão executória, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado apenas para a acusação, que ocorreu em 19/03/2018 (decisão de fls. 77/80, item 02)” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Assinala que “a não observância da norma que foi instituída expressamente com a finalidade de interromper o prazo prescricional em sede recursal, na hipótese de confirmação da condenação, seja mantendo, majorando ou reduzindo a pena, importa na violação do princípio da legalidade estrita” (fl. 17, e-doc. 9).



    Afirma que, “com a consolidação do entendimento de que o início da execução da pena somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença/acórdão (Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, j. em 7-11-2019), verifica-se a necessidade de que seja considerado o acórdão confirmatório da condenação também como marco interruptivo, reduzindo a imensa sensação de impunidade que o nosso Direito Penal transmite à sociedade” (fl. 18, e-doc. 9).



    Estes os requerimentos:



    “Pelas razões expostas, demonstrada a contrariedade à Constituição da República, espera o Recorrente a admissão do presente Recurso Extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o v. Acórdão, afastando o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista a interrupção do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório da condenação e posteriores decisões, com determinação que se proceda a execução penal” (fl. 22, e-doc. 9).



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória, com os seguintes fundamentos:



    “A hipótese é de reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal. O réu foi condenado a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, sendo certo que a sentença transitou em julgado para a acusação em 19/03/2018, pois intimada, não interpôs recurso. No caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do CP), sendo interrompida pelo início do cumprimento da pena. Nos termos do art. 112, I do CP, o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação“ (fls. 3-4, e-doc. 6)



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior &apos;que viabilizava a execução provisória da pena&apos;, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’.



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE n. 848.107, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.8.2023).



    6. No julgamento no qual fixado o Tema 788, entretanto, modularam-se os efeitos para que a tese apenas “seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    7. Na espécie vertente, incidem os óbices apontados por este Supremo Tribunal para a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral: a extinção da punibilidade do recorrido foi declarada pelo juízo singular e consta do acórdão recorrido que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19.3.2018, antes, portanto, do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 53.



    Assim, não se aplica à espécie a tese firmada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, prevalecendo o entendimento anterior, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora